Tribunal: TJES
Processo: 5004665-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004665-72.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALBERTO GALVANI
AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS. PIX MEDIANTE CRÉDITO E PAGAMENTO DE BOLETO. CONSUMIDOR QUE TENTOU SOLUCIONAR O PROBLEMA ANTES DE O PAGAMENTO SER EFETUADO E NÃO OBTEVE ÊXITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira agravada responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

2.

Nesse mesmo sentido foi o julgamento do REsp 1197929/ PR sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 466, quando restou fixada tese no seguinte sentido: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3.

Deve ser concedida a tutela de urgência postulada na origem, no sentido de suspender as cobranças relativas às transações questionadas, na medida que os elementos de prova acostados aos autos, demonstram que o consumidor tão logo suspeitou tratar-se de um golpe, entrou em contato com a Instituição Financeira agravada quando ainda era possível reverter o pix e o pagamento do boleto realizados na modalidade crédito, haja vista que no momento do contato ainda não haviam sido pagos por ausência de suficiência de saldo em conta, e a Instituição Financeira agravada não formalizou qualquer procedimento a fim de solucionar a questão imediatamente.

4.

Forçoso reconhecer como evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira agravada quando permitiu que a operação financeira fraudulenta se concretizasse.

5.

Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ALBERTO GALVANI
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória com pedido de tutela de urgência registrada sob o nº 5000689-24.2023.8.08.0011, por ele ajuizada em desfavor de NU PAGAMENTOS SA indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em suas razões (id 4899967), aduz que: i) é cliente do Banco NU PAGAMENTOS S.A, agência 0001, conta-corrente nº8031094-9, e titular dos cartões final 7638 e 3932 (virtual); ii) na data de 12 de janeiro, aproximadamente às 15:00hs, recebeu uma ligação quando estava em seu horário de trabalho, de uma pessoa que se identificou como funcionária do Banco NUBANK (Nu Financeira S.A), que informou corretamente todos os dados do autor (nome, CPF, agência e conta) e o informou que havia uma tentativa de fraude na conta do Agravante, através de acesso ao aplicativo, no Estado do Paraná; iii) o referido funcionário explicou que haviam instalado uma espécie de vírus no celular do Agravante e estavam tentando fazer transações, e pediu para que baixasse um outro aplicativo para que tal vírus fosse removido, o que foi atendido pelo Agravante, que seguiu o passo a passo enquanto o funcionário o orientava; iv) registra que durante o procedimento, constatou que a sua conta estava sendo movimentada e questionou sobre o pagamento de um boleto realizado, tendo a pessoa prontamente informado que era parte do procedimento do banco para verificar sobre as fraudes e que tal boleto não seria compensado, uma vez que o Requerente não possuía qualquer saldo em conta; v) posteriormente, observou que mesmo sem possuir saldo foi efetivado pix, momento em que desligou o telefone e retomou o aplicativo do banco, ocasião em que constatou que além do pix e do boleto, havia sido realizado empréstimo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) o qual não foi sacado em razão de o autor ter desligado o celular.; vi) assevera que no mesmo momento entrou em contato com o banco informando que havia sido vítima de golpe e solicitando o cancelamento das operações que haviam sido realizadas na modalidade crédito e não haviam sido compensadas, todavia, a empresa pediu prazo de 05 dias para responder a solicitação, e já no outro dia enviou e-mail se negando a cancelar a operação.

O MM. Juiz ao analisar o pedido de tutela de urgência apresentado, entendeu por indeferi-lo, afirmando que se tratava de tutela satisfativa.

Argumenta o Agravante que a decisão deve ser reformada, haja vista que através da presente ação objetiva anular as transações fraudulentas, todavia, em sede de tutela de urgência pugnou pela suspensão das cobranças a ela relacionadas.

Diante de tais fundamentos, requereu a reforma da decisão de origem, com a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALBERTO GALVANI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória com pedido de tutela de urgência registrada sob o nº 5000689-24.2023.8.08.0011, por ele ajuizada em desfavor de NU PAGAMENTOS SA indeferiu a tutela de urgência postulada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme apresentado, o ora Agravante ajuizou ação na origem relatando que é cliente do Banco ora Agravado e na data de 12 de janeiro do corrente ano, aproximadamente às 15:00hs, recebeu uma ligação quando estava em seu horário de trabalho, de uma pessoa que se identificou como funcionária do Banco NUBANK (Nu Financeira S.A), a qual informou corretamente todos os seus dados (nome, CPF, agência e conta) e o informou que havia uma tentativa de fraude na conta do Agravante, através de acesso ao aplicativo, no Estado do Paraná. Afirma que o sujeito relatou que haviam instalado uma espécie de vírus no celular do Agravante e estavam tentando fazer transações, e pediu para que baixasse um outro aplicativo para que tal vírus fosse removido, o que foi atendido pelo Agravante, que seguiu o passo a passo enquanto o funcionário o orientava. Relata que após determinado período, ao começar a duvidar das transações efetivadas em sua conta, como pagamento de boleto e aquisição de empréstimo, desligou o celular.

Afirma que no mesmo momento entrou em contato com o banco informando que havia sido vítima de golpe e solicitando o cancelamento das operações que haviam sido realizadas na modalidade crédito e não haviam sido compensadas, todavia, a empresa pediu prazo de 05 dias para responder a solicitação, e já no outro dia enviou e-mail se negando a cancelar a operação.

Assim requereu a concessão da tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos efetuados e pagamentos efetuados.

O MM. Juiz ao analisar o pedido de tutela de urgência apresentado, entendeu por indeferi-lo, afirmando que se tratava de tutela satisfativa.

Argumenta o Agravante que a decisão deve ser reformada, haja vista que através da presente ação objetiva anular as transações fraudulentas, todavia, em sede de tutela de urgência pugnou pela suspensão das cobranças a ela relacionadas.

Diante de tais fundamentos, requereu a reforma da decisão de origem, com a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Foi proferida decisão (id 4905789) deferindo a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões (id 5112535) pelo desprovimento do recurso.

Sem delongas, entendo que é o caso de provimento do recurso.

Primeiramente, destaco que nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira agravada responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Nesse mesmo sentido foi o julgamento do REsp 1197929/ PR sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 466, quando restou fixada tese no seguinte sentido:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Estabelecidas tais premissas, observo que na hipótese dos autos, deve ser concedida a tutela de urgência postulada na origem, no sentido de suspender as cobranças relativas às transações questionadas, na medida que os elementos de prova acostados aos autos, demonstram que o consumidor tão logo suspeitou tratar-se de um golpe, entrou em contato com a Instituição Financeira agravada quando ainda era possível reverter o pix e o pagamento do boleto realizados na modalidade crédito, haja vista que no momento do contato ainda não haviam sido pagos por ausência de suficiência de saldo em conta, e a Instituição Financeira agravada não formalizou qualquer procedimento a fim de solucionar a questão imediatamente.

Ora, é forçoso reconhecer como evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira agravada quando permitiu que a operação fraudulenta se concretizasse.

Nesse aspecto, vale consignar que o C. STJ em recente julgamento reafirmou entendimento no sentido de que incumbe às instituições financeiras a adoção de mecanismos que impeçam operações atípicas em relação ao padrão de consumo dos clientes. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Ademais disso, ressalto que o perigo da demora resta evidenciado pelo risco de que o nome do autor/ agravante seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos continuem a tomar parte relevante dos seus rendimentos.

Estabelecidas tais premissas, concluo que deve ser reformada a decisão de origem para conceder a tutela de urgência, suspendendo os descontos e cobranças relacionados às transações não reconhecidas.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão de origem, concedendo a tutela de urgência requerida, suspendendo os descontos e cobranças relacionados às transações não reconhecidas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 04.07.23.